Tribunal: TJBA
Processo: 8028699-73.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028699-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MICHAEL JUAN BASTOS ANUNCIACAO e outros Advogado(s): LUCAS MENDONCA SANTOS CRUZ IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELAT. TÓXICOS E ACID. DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDIVÍDUO CONDENADO EM PRIMEIRO GRAU PELA PRÁTICA DAS INFRAÇÕES PREVISTAS NOS ARTS. 14 DA LEI N. 10.826/03 E ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO ENCAMINHAMENTO DE APELAÇÃO A ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA EM 12/05/2025. INEXISTÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA AFIRMAÇÃO. MARCHA PROCESSUAL REGULAR. PRISÃO PREVENTIVA. CUSTÓDIA CAUTELAR DETERMINADA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. ARTS. 312 E 313, CPP. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA LATENTE. APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS DE DIFERENTES NATUREZAS (COCAÍNA, HAXIXE, MACONHA), BALANÇAS DE PRECISÃO, PETRECHOS, ARMAMENTOS E MUNIÇÕES NO IMÓVEL EM QUE RESIDIA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO E MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA. RECHAÇADO. EXPEDIÇÃO DE GUIA PROVISÓRIA COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO NA HIPÓTESE. CONFORMIDADE COM O PROVIMENTO CGJ N. 01/2023, TJBA. PLEITO PARA QUE O PACIENTE POSSA RESPONDER AO RECURSO EM LIBERDADE. AFASTADO. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. LIBERDADE PROVISÓRIA NÃO RECOMENDÁVEL IN CASU. SUJEITO QUE PERMANECEU CUSTODIADO DURANTE A INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Não que se falar em excesso de prazo lastreado em eventual “demora do envio da apelação ao TJ/BA”, uma vez que o recurso interposto pela defesa foi protocolado no sistema PJe de 1º Grau em 12 de maio de 2025. Assim, inexiste retardo no encaminhamento da peça de insurgência sob qualquer prisma: razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CRFB/88) ou razoabilidade, sendo imperioso reconhecer a regularidade da marcha processual originária. 2. Inexiste violação aos direitos do paciente que, condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, teve mantida sua prisão preventiva e, sentença, a qual, segundo a ótica defensiva, seria incompatível com o regime fechado. A Guia de Execução Provisória deixa claro que deveria iniciar o cumprimento de pena em estabelecimento compatível com o semiaberto, em atenção à orientação constante no Provimento CGJ n. 01/2023. 3. A medida extrema foi lastreada em fundamentação idônea, bem como preencheu os requisitos legais, conforme se depreende do édito condenatório que a manteve, revelando-se apta a justificar a custódia preventiva do paciente com fulcro na ordem pública e imperiosidade de se assegurar a aplicação da lei penal diante da elevada quantidade de drogas, petrechos, balanças de precisão, armamentos e munições apreendidas com o paciente no imóvel em que residia com sua companheira. 4. O paciente respondeu à ação penal custodiado, sobremodo que não seria lógico que, uma vez confirmada sentença penal de procedência, lhe seja deferido o direito de recorrer em liberdade, como entende o STJ a respeito do assunto. 5. A conjuntura trazida a conhecimento desta Turma Julgadora impõe seja mantida a segregação preventiva do paciente, negando-se o direito para que responda ao recurso em liberdade, uma vez que os elementos ventilados em seu favor, a exemplo da primariedade e ausência de risco à instrução criminal, por ora, se mostram insuficientes, remanescendo a imperiosidade de se resguardar a ordem pública. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. 8028699-73.2025.8.05.0000, no bojo do qual figuram como impetrante LUCAS MENDONÇA SANTOS CRUZ, como paciente, MICHAEL JUAN BASTOS ANUNCIAÇÃO, e, como autoridade coatora, o MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A TÓXICOS E ACIDENTES DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem vindicada, nos exatos termos do voto condutor. 06